Tribunal: TJSP
Processo: 2294841-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Realização de acordo entre as partes que não restou cumprido. Comunicação ao MM. Juízo do descumprimento no final do prazo concedido que não acarretou preclusão. Prazo de caráter dilatório que pode ser alterado ou prorrogado pelo Juiz. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Realização de acordo entre as partes que não restou cumprido. Comunicação ao MM. Juízo do descumprimento no final do prazo concedido que não acarretou preclusão. Prazo de caráter dilatório que pode ser alterado ou prorrogado pelo Juiz. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.